Tribunal: STF
Processo: RE 94925
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS PARA SEU CONHECIMENTO NÃO ATENDIDOS. ART-325, VIII, E SEU PARAGRAFO ÚNICO. CORREÇÃO MONETÁRIA: LEI N. 6899-81 E DÍVIDA DE VALOR. NÃO SE TENDO COMO ULTRAPASSADO O VALOR DE ALÇADA, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART-325, VIII, E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, DO RI/STF, NÃO E DE CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO, POR INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS RESSALVAS DO "CAPUT" DO MESMO PRECEITO REGIMENTAL. ADEMAIS, DISCUTE-SE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA DE VALOR, QUE A JURISPRUDÊNCIA TEM ADMITIDO MESMO ANTES DA VIGENCIA DA LEI 6899-81.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.